Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713594-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIMARY BARBOSA DA ROCHA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela interposto por LUCIMARY BARBOSA DA ROCHA RAMOS contra a decisão de ID 153274246, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação n. 0716365-96.2022.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado com vistas à suspensão dos descontos lançados nos proventos da autora a título de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas – IRRF, nos seguintes termos: I – Gratuidade de Justiça concedida no AGI 0737039-52.2022.8.07.0000. II – LUCIMARY BARBOSA DA ROCHA RAMOS pede tutela provisória de evidência para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Subsidiariamente, pede tutela de urgência, de natureza antecipada, com a mesma finalidade. Alega ser servidora pública inativa, vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Diz que foi diagnosticada com paralisia irreversível incapacitante. Afirma que o DISTRITO FEDERAL promove o desconto de imposto de renda sobre seus proventos. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda, porque portadora de doença grave. Requer também a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos. [...] A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, não consta que a autora tenha requerido administrativamente o reconhecimento da isenção tributária. Logo, não foi realizada perícia médica oficial. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, os relatórios médicos emitidos por profissionais que acompanham o tratamento da requerente, por si só, não são suficientes para ensejar o deferimento do benefício tributário, sendo necessária análise aprofundada dos elementos probatórios. Além disso, a documentação apresentada traz informações do tratamento realizado, sem correlação entre a condição clínica da autora e a configuração da doença grave prevista em lei. Nesse sentido, o deferimento da tutela se mostra precipitado, mostrando-se necessária a reunião de melhores elementos de prova para avaliação do quadro de saúde da requerente. Tem-se, assim, como não demonstrada de plano a probabilidade do direito alegado. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de evidência e de urgência. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante afirma ser aposentada pela Secretaria de Estado e Educação do Governo do Distrito Federal e portadora de paralisia irreversível e incapacitante, ocasionada por um Acidente Vascular Hemorrágico Occiptotemporal Direito. Alega que a comprovação do acometimento por doença grave, prevista no rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, por laudo médico não oficial viabiliza a suspensão do desconto do IRPF, nos termos do Enunciado da Súmula n. 598 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Sustenta, ainda, que a natureza alimentar da verba descontada caracteriza o perigo da demora. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), “[...] a fim de que seja suspenso todos os efeitos da decisão interlocutória ora agravada”; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão do desconto do IRPF sobre os seus proventos de aposentadoria. Sem preparo, haja vista ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça, conforme apontado na decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair, das razões do recurso, que a agravante não pretende o sobrestamento da decisão recorrida, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. Diante disso,não configurado o interesse recursal, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento no tocante a esse pleito, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quanto aos requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela e de reforma da decisão combatida, conheço o recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de se suspender os descontos de IRPF sobre os proventos de aposentadoria da agravada em razão de doença. De início, cumpre registrar que a paralisia irreversível e incapacitante está listada entre as moléstias que autorizam a isenção vindicada, nos termos do da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, senão vejamos: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...] (Grifo nosso). Essa isenção também está prevista no art. 35, inciso II, alíneas “b” e “c” do Decreto n. 9.580, de 22 de novembro de 2018. E, em que pese o art. 30 da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, exigir a apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial para a comprovação da doença, o Colendo STJ, no Enunciado da Súmula n. 598, dispensou a produção desse documento na seguinte hipótese: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Pois bem. Conforme relatado, o Juízo de origem registrou que não constava dos autos prova de que a agravante havia requerido a isenção administrativamente, o que permitia deduzir que a perícia médica oficial não foi realizada. Consignou, ainda, que, embora a produção de laudo médico oficial tenha sido dispensada pelo Colendo STJ, os documentos juntados não comprovaram a correlação entre a condição clínica e a doença prevista em lei. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, também entendo que os documentos juntados não comprovaram que o quadro clínico da agravante se amolda à “paralisia irreversível e incapacitante”, a ensejar a isenção de IRPF. Assim, apesar de constar que a agravante estava em tratamento de saúde em decorrência das sequelas causadas por um Acidente Vascular Hemorrágico (ID 140158040, pág. 6), necessário obter maiores esclarecimentos, mediante cognição exauriente. No mesmo sentido, confira-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Estão isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma - Inteligência do artigo 6o, XIV Lei no 7.713/88. 3. Embora se reconheça a desnecessidade de apresentação de laudo oficial (súmula 598 - STJ), o feito deve ser suficientemente instruído com o objetivo de demonstrar a existência da doença grave que lastreia o pedido de isenção tributária. 4. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374467, 07223356820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator